Tribunal: TCU
Processo: 011.014/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6602/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.014/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Antonio da Silva Pereira (XXX.484.270-XX); Camila de Oliveira (XXX.861.580-XX); Eleticia Santos de Siqueira (XXX.014.760-XX); Euzeias Morais (XXX.268.620-XX); Henrique Soares Zanin (XXX.213.800-XX); Joao Antonio Basso (XXX.307.550-XX); Joel Zanin Polesello (XXX.451.120-XX); Jonas Werle Arenhart (XXX.046.690-XX); Marcia Aparecida Machado da Silva (XXX.768.270-XX); Rosangela de Lourdes Pilatti Lemes (XXX.700.360-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.